Tribunal: STF
Processo: RE 1458010
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. TERRENO DE MARINHA. DEMARCAÇÃO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA RG Nº 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. SUSPENSÃO. PEDIDO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE FORMAL. GARANTIA DA CELERIDADE PROCESSUAL.” (e-doc. 6, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 12).



    3. No presente recurso extraordinário interposto com base na alínea “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV e 156, inc. I, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a demolição de qualquer edificação na Praia do Cumbuco, sem que haja a demarcação ou a rerratificação de área daquele litoral, seria flagrante injustiça, bem como uma ferida mortal aos princípios delineadores da Carta Magna, que consequentemente geraria uma patente insegurança jurídica.” (e-doc. 14, p. 5).



    3.2. Pondera que “seja suspensa a derrubada da barraca lisboa mar à vista, até que seja definido o posicionamento da LPM-1831 da Praia do Cumbuco, isto é, demarcar o terreno de marinha, pois não haveria como ter a certeza necessária à promoção de uma medida voltada à demolição do imóvel objeto deste procedimento, o que gera patente insegurança jurídica”. (e-doc. 14, p. 22).



    3.3. Salienta que, “quando chegou na sessão do julgamento, não viabilizaram que fosse realizado a sustentação oral, sem viabilizar qualquer possibilidade da advogada poder falar, conforme poderá ser constatado através do vídeo 27/152 da audiência, havendo, portanto, cerceamento de defesa” (e-doc. 14, p. 27-28).



    3.4. Pede: “(...) e) seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, determinando-se a nulidade do julgamento do agravo de instrumento, haja vista cerceamento de defesa conforme devidamente suscitado no bojo do presente Recurso, não apreciação de todos os argumentos, (...) enfim, tudo com base nos fundamentos acima aludidos, por ser matéria de direito e justiça”. (e-doc. 14, p. 152).



    4. Em contrarrazões ao recurso extraordinário, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informou que “houve a demolição da barraca, razão pela qual o agravo de instrumento perdeu o objeto.” (e-doc. 21 e e-doc. 35, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) com relação ao pedido para que seja obstado o prosseguimento da ordem de demolição do bem, entendo que resta prejudicado, ao menos neste momento processual, na medida em que permanecem os efeitos da decisão do magistrado de origem para que se aguarde o julgamento em definitivo da AR nº 7.411/CE. 



    Ainda que restasse ultrapassada a questão acima, não seria o caso de deferir o pedido de efeito suspensivo. Da leitura da petição atravessada pelo agravante, nos autos do cumprimento de sentença, observa-se que o pedido de suspensão dos atos demolitórios tem por fundamento a sentença de procedência da ACP nº 0002400-04.2013.4.05.8100, ajuizada pelo MPF em face da União, na qual restou fixado o prazo de 02 (dois) anos, para que a União demarque a LPM-1831 da Praia do Cumbuco/CE. 



    Ocorre, todavia, que o mesmo argumento já foi apresentado pelo agravante na supracitada ação rescisória, não tendo sido acolhido por esta Eg. Corte Regional.



    (...)



    Por sua vez, com relação à nulidade da audiência de conciliação, melhor sorte não tem o agravante. Com efeito, após a ocorrência do trânsito em julgado da sentença, durante a fase de cumprimento, foi realizada audiência de conciliação com intuito de garantir a celeridade do processo executivo. A Sra. Josélia de Souza Oliveira, funcionária do particular, representou o réu como preposta, assumindo a obrigação de repassar as informações tratadas, como demonstra o termo contido nos autos sob id. 4050000.15690897. 



    Ademais, é importante salientar que a audiência conciliatória em questão não objetivou a autocomposição atribuída à fase de conhecimento da demanda, já que teve o intuito de garantir a celeridade do processo executivo, posto que, houve a necessidade do MPF de indicar a pessoa para servir como depositário fiel dos bens utilizados na propriedade. Desta forma, por não se tratar de autocomposição, como relatou o particular, não há como se acolher a alegação de irregularidade formal.” (e-doc. 6, p. 2-3).



    7. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Neste sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. APONTADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.446.579-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/10/2023, p. 04/10/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. ACÓRDÃOS EMANADOS PELOS TJ/RJ E STJ. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO. NULIDADE. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO. ARTIGOS 5º, LV, 37, CAPUT, XXI e 175 DA CF. LEI FEDERAL 8.987/1995. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL 2.831/1997. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 854 INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA.”



    (ARE nº 1.413.499-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 02/08/2023).



    9. Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da norma infraconstitucional aplicável ao caso, Código de Processo Civil, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    10. Nessa linha, destaco o seguinte precedente jurisprudencial do Pleno do Pretório Excelso: 



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NÃO DESIGNADA. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. NÃO APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)”



    (ARE nº 1.333.609-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator